Tribunal: STJ
Processo: 0022127-98.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 977187 - SP (2025/0022127-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: J A DE A (PRESO)
ADVOGADOS
: JULIANA GONÇALVES NORONHA - SP374135
DAYANE ROCHA DE CARVALHO - SP453989
LUIZ FERNANDO MOREIRA - SP450306
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
,
habeas corpus
sob o argumento de incompetência da justiça estadual para julgar crime de redução à condição
análoga à de escravo, previsto no art. 149 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a competência para julgar o crime de redução à
condição análoga à de escravo, quando cometido contra uma única vítima, é da justiça estadual
ou federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da justiça federal se estabelece quando o fato em julgamento afeta a
organização do trabalho ou direitos dos trabalhadores coletivamente considerados, o que não
ocorre no caso de uma única vítima.
4. No caso concreto, os crimes foram cometidos contra uma vítima específica, não havendo
ofensa ao sistema de órgãos e institutos destinados a preservar coletivamente os direitos dos
trabalhadores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "A competência para julgar o crime de redução à condição análoga à de
escravo é da Justiça Estadual quando o delito atinge uma única vítima, sem afetar a organização
do trabalho ou direitos coletivos dos trabalhadores".
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 109, VI; CP, art. 149.
STF, RE 398.041, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, julgado
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA48641326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/07/2025 06:18:33
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 03b20c21-b9fe-4762-9547-43f4fbaac30f

em 30.11.2006; STF, RE 449.848, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em
30.10.2012; STJ, CC n. 137.045/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira
.
Seção, julgado em
CC
24/2/2016
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/06/2025
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
02 de julho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48641326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/07/2025 06:18:33
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 03b20c21-b9fe-4762-9547-43f4fbaac30f

AgRg no HABEAS CORPUS No 977187 - SP (2025/0022127-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: J A DE A (PRESO)
ADVOGADOS
: JULIANA GONÇALVES NORONHA - SP374135
DAYANE ROCHA DE CARVALHO - SP453989
LUIZ FERNANDO MOREIRA - SP450306
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
,
habeas corpus
sob o argumento de incompetência da justiça estadual para julgar crime de redução à condição
análoga à de escravo, previsto no art. 149 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a competência para julgar o crime de redução à
condição análoga à de escravo, quando cometido contra uma única vítima, é da justiça estadual
ou federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da justiça federal se estabelece quando o fato em julgamento afeta a
organização do trabalho ou direitos dos trabalhadores coletivamente considerados, o que não
ocorre no caso de uma única vítima.
4. No caso concreto, os crimes foram cometidos contra uma vítima específica, não havendo
ofensa ao sistema de órgãos e institutos destinados a preservar coletivamente os direitos dos
trabalhadores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA47873681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:15
Código de Controle do Documento: 7572b681-3c01-421c-a7f3-7c7706b1e255

5. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "A competência para julgar o crime de redução à condição análoga à de
escravo é da Justiça Estadual quando o delito atinge uma única vítima, sem afetar a organização
do trabalho ou direitos coletivos dos trabalhadores".
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 109, VI; CP, art. 149.
STF, RE 398.041, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, julgado
Jurisprudência relevante citada:
em 30.11.2006; STF, RE 449.848, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em
30.10.2012; STJ, CC n. 137.045/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira
.
Seção, julgado em
CC
24/2/2016
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão monocrática
J A DE A
que não conheceu do
(e-STJ, fls. 266-269).
habeas corpus
A parte agravante, reiterando os termos do
impetrado, destaca a ocorrência da
writ
nulidade estabelecida no artigo 564, I do CPP, diante da incompetência da justiça estadual para
julgar o crime do artigo 149 do CP.
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para que seja concedida a ordem.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Inicialmente, cumpre ressaltar que esta pacificou orientação no sentido de que não
cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
habeas corpus
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade
no ato judicial impugnado.
No caso, o Colegiado de origem rechaçou o pleito de incompetência da justiça
estadual pelos seguintes fundamentos:

"Analisando detidamente os depoimentos acima retratados, há como manter a
sentença e o v. acordão na sua integralidade. Na inicial o peticionário sustenta a
competência da justiça federal e, portanto, a nulidade de todos os atos praticados na
justiça estadual e, como fundamento de sua pretensão, invocando precedentes de
Cortes Superiores.
Documento eletrônico VDA47873681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:15
Código de Controle do Documento: 7572b681-3c01-421c-a7f3-7c7706b1e255

No entanto, como se vê na leitura dos precedentes, se faz referência a “inúmeros
trabalhadores a laborar sob escolta, alguns acorrentados, em situação de total
violação da liberdade e da autodeterminação de cada um”.
A competência da justiça federal somente se apresenta quando o fato em julgamento
afetar “a organização do trabalho” e não alcança o caso presente, onde a redução à
condição análoga à escravo atingiu uma única pessoa, portanto, incapaz de afetar “a
organização do trabalho”.
Sobre o tema e comentando o RE 398.041 do STF, o professor Guilherme de Souza
Nucci esclarece que o precedente do STF não fixa a competência da justiça federal
para todas as hipóteses de redução à condição análoga a de escravo.
Em seu livro Código Penal comentado, Nucci esclarece, verbis: O precedente, no
entanto, foi aberto. É possível haver crimes de redução a condição análoga à de
escravo, unindo lesão à liberdade individual e direito ao livre trabalho, de interesse
da União, logo, da Justiça Federal. Na realidade, tudo irá depender do número de
trabalhadores lesados; se muitos, Justiça Federal; se um ou alguns, Justiça Estadual
(mesmo critério para definir a competência dos crimes contra a organização do
trabalho). Em suma, tudo a ver com o caso concreto, embora a competência ordinária
seja da Justiça Estadual (RE 398041-PA, Pleno, rel. Joaquim Barbosa, 30.11.2006,
m. v).
Em resumo, a competência da justiça federal somente se apresenta quando o fato em
julgamento afetar “a organização do trabalho” e não alcança o caso presente, onde a
redução à condição análoga à escravo atingiu uma única pessoa, portanto, incapaz de
afetar “a organização do trabalho"(e-STJ, fl. 35-36)

Em que pese as Cortes Superiores entendam, de fato, que a regra do art. 109, inciso
VI, da Constituição Federal abarca igualmente o crime do art. 149 do Código Penal, também é
certo que somente entendem pelo deslocamento da competência para a Justiça Federal quando os
delitos ferem a organização geral do trabalho ou o direito dos trabalhadores coletivamente
considerados, sendo as hipóteses em que se vitimam direitos individuais mantidas sob a tutela da
Justiça Estadual (Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em
,
30/11/2006
DJe-241 DIVULG
PUBLIC
EMENT VOL-02346-09 PP-02007 RTJ
18/12/2008
19/12/2008
VOL-00209-02 PP-00869), RE 449.848 (Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma,
julgado em
, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG
PUBLIC
30/10/2012
26/11/2012
).
27/11/2012
Confira-se o entendimento desta Corte acerca do tema:

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL X JUSTIÇA
ESTADUAL. INQUÉRITO POLICIAL. APROPRIAÇÃO DE VALORES
DESCONTADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS E NÃO
REPASSADOS AO ÓRGÃO GESTOR DO FGTS. ART. 203, CP: FRUSTRAÇÃO
DE DIREITO ASSEGURADO POR LEI TRABALHISTA. DIREITOS
Documento eletrônico VDA47873681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:15
Código de Controle do Documento: 7572b681-3c01-421c-a7f3-7c7706b1e255

INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS. SÚMULA 115 DO EXTINTO
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL.
1. Com base na orientação contida no verbete n. 115 da Súmula do extinto Tribunal
Federal de Recursos, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consagrou-
se no sentido de que o julgamento pela prática do delito do art. 203 do Código Penal,
consistente em frustração de direito assegurado por lei trabalhista, somente compete à
Justiça Federal quando o interesse em questão afetar órgãos coletivos do trabalho ou
a organização geral do trabalho. Precedentes.
2. Também o Supremo Tribunal Federal, em mais de uma ocasião, afirmou que
somente se firmará a competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, VI, da CF,
quando houver ofensa ao sistema de órgãos e institutos destinados a preservar,
coletivamente, os direitos e deveres dos trabalhadores. Precedentes: RE n. 398041
(Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em
, DJe-
30/11/2006
241 DIVULG
PUBLIC
EMENT VOL-02346-09 PP-02007
18/12/2008
19/12/2008
RTJ VOL-00209-02 PP-00869), que examinava a competência para o julgamento do
delito de redução de trabalhadores à condição análoga de escravo (art. 149, CP); e RE
449.848 (Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 30/10/2012
, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG
PUBLIC
)
26/11/2012
27/11/2012
no qual se examinava a competência para o julgamento do delito descrito no art. 207,
§ 1o e 2o, do Código Penal (Aliciamento de trabalhadores de um local para outro do
território nacional).
3. No caso concreto, são facilmente identificáveis os trabalhadores eventualmente
prejudicados pelo não recolhimento e/ou apropriação indevida de valores
descontados em folha de pagamento e não repassados ao órgão gestor do FGTS,
limitado o seu número ao dos funcionários das duas empresas investigadas, razão
pela qual não há que se falar em ofensa ao sistema de órgãos e institutos destinados a
preservar, coletivamente, os direitos e deveres dos trabalhadores.
Afasta-se, assim, a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito.
4. Inviável a concessão de habeas corpus de ofício se, além de controversa, a questão
sobre a suposta atipicidade da conduta investigada não chegou a ser submetida à
apreciação do julgador de 1a instância, sob pena de indevida supressão de instância.
5. Conflito conhecido, para declarar competente para o julgamento do inquérito
policial o Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP."
(CC n. 137.045/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
julgado em
, DJe de
.)
24/2/2016
29/2/2016
No caso em apreço, os crimes foram cometidos contra vítima específica, que foi
devidamente identificada quando do oferecimento da denúncia, não havendo que se falar de
direito de trabalhadores coletivamente considerados.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47873681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:15
Código de Controle do Documento: 7572b681-3c01-421c-a7f3-7c7706b1e255

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 977.187 / SP
Número Registro: 2025/0022127-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00152101020098260606 152101020098260606 22843401920248260000
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JULIANA GONCALVES NORONHA
ADVOGADOS : JULIANA GONÇALVES NORONHA - SP374135
DAYANE ROCHA DE CARVALHO - SP453989
LUIZ FERNANDO MOREIRA - SP450306
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: J A DE A (PRESO)
CORRÉU
: S P DA S S
CORRÉU
: S J R
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL -
REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J A DE A (PRESO)
ADVOGADOS : JULIANA GONÇALVES NORONHA - SP374135
DAYANE ROCHA DE CARVALHO - SP453989
Documento eletrônico VDA48640418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:25:24
Código de Controle do Documento: e8c10311-4a26-4a87-ba3a-d2cba9ab35a7

LUIZ FERNANDO MOREIRA - SP450306
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/06/2025
01/07/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48640418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:25:24
Código de Controle do Documento: e8c10311-4a26-4a87-ba3a-d2cba9ab35a7